Tribunal: TJMT
Processo: 0006682-66.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006682-66.2013.8.11.0055 –
EMBARGANTE: CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO,, em face da decisão unipessoal, julgou prejudicado o Apelo do Município de Tangará da Serra e, em sede de remessa necessária retificou integralmente a sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e, de consequência julgar improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Alega que “a decisão monocrática restou omissa quanto às parcelas imprescritas compreendidas no interregno do prazo de 05(cinco) anos anterior a data de ajuizamento desta ação (06/08/2013).”
Assenta ainda, que “o ajuizamento da presente ação se deu em 06/08/2013, de modo que estariam imprescritas ou não abrangidas pela prescrição as parcelas cobradas a partir de 06/08/2008.”
Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e, de corolário “seja julgado o mérito com relação as parcelas não prescritas compreendidas nos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação de conhecimento (06/08/2013), parcelas/reflexos cobrados durante o período imprescrito de 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação de conhecimento (13o Salário de 2008 até agosto/2012-período de férias)...”.
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Do cotejo das alegações apresentadas pela empresa Embargante com a decisão embargada, não há qualquer vício de omissão a ser sanado.
Verifica-se que o Embargante utiliza-se do recurso tão rediscutir a matéria, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, utilizando jurisprudência da Corte Local, adequada ao caso em apreço.
Isso porque, deixei claro e devidamente expresso na decisão hostilizada, que a pretensão do ora Embaragnte foi fulminada pela ocorrência do instituto da prescrição, em face do trânsito em julgado da ação mandamental em 19/08/2010.
Consignei ainda, que o autor deveria, a contar desta data, propor a presente Ação de Cobrança no prazo máximo de 2 anos e meio, ou seja, até 19/2/2012 e não em 7/8/2013, em observância ao disposto no artigo 9o, do Decreto n.20.910/32, conforme se vê de trecho pertinente:.
No entanto, a presente ação ordinária, somente foi ajuizada em 7/8/2013 (id.n.o 2694006), restando configurada de forma cristalina e inequívoca a prescrição da pretensão do autor.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9O, DO DECRETO NO 20.910/32 – SÚMULA NO 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DOS APELOS PREJUDICADA.A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de interrupção da prescrição, pela impetração de mandado de segurança, após decorrida a metade do quinquênio necessário ao reconhecimento da prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr, por dois anos e meio, tendo como marco a data do trânsito em julgado da sentença do mandamus, conforme dispõe o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383/STF. Da propositura da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença neste proferida, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, em vista da extinção da ação, implica a prejudicialidade da análise dos Apelos, interpostos pelas partes. (Ap 177092/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).
RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DOPRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9o DO DECRETO No. 20.910/32 – SÚMULA No. 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, com a extinção da Ação de origem, implica a prejudicialidade da análise do Apelo interposto pela parte.(Apelação / Remessa Necessária 23872/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)
Assim, resta indene de dúvidas que o ajuizamento da ação de cobrança se deu após, o prazo de dois anos e meio, portanto acobertada pelo manto da prescrição.
Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o Apelo do Município de Tangará da Serra e, em sede de remessa necessária RETIFICO INTEGRALMENTE a sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e, de consequência julgar improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Destarte, o ajuizamento da ação de cobrança se deu após, o prazo de dois anos e meio, portanto acobertada pelo manto da prescrição.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado a decisão hostilizada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora